Tribunal: TJDFT
Processo: 0721792-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. PREVISÃO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. DELIBERAÇÃO DE 2/3 DE SEUS MEMBROS. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES. NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO DE DESTITUIÇÃO. PREMATURA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora seja possível vislumbrar semelhança entre as razões recursais e aquelas lançadas por ocasião da petição inicial apresentada quando do ajuizamento da ação originária, tal circunstância, por si só, é insuficiente para caracterizar irregularidade formal.
2. A decisão agravada se pautou em regramento previsto no próprio Regimento Interno do Condomínio, porquanto verificada a ausência de requisito expresso para a destituição de síndico, qual seja, a convocação de Assembleia Geral e deliberação por voto de 2/3 dos seus membros.
3. A intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas, notadamente em sede de análise de decisão liminar, deve se estabelecer de maneira excepcional, sendo que, no caso dos autos, inexiste demonstração inequívoca de malversação do síndico em relação à administração do condomínio, de modo tal que entendo deva prevalecer, ao menos neste instante processual, a vontade da maioria dos seus membros, que optaram, ao que tudo indica, pela permanência do primeiro agravado em seu cargo.
4. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que o agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de elementos probatórios suficientemente hábeis a demonstrar, nesta fase processual, que possui direito à medida excepcional de destituição de síndico sem respeitar as exigências necessárias e previstas no Regimento Interno do Condomínio.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.